Tribunal: TJDFT
Processo: 0035857-65.2005.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÍCIO AUTOMÁTICO. RESP 1.340.553/RS (TEMA 566). INDEFERIMENTO DE CITAÇÃO POR EDITAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição intercorrente se consuma após o decurso do prazo de 6 (seis) anos contados da falta de localização de devedores ou de bens penhoráveis (RESP 1.340.553/RS). Intimada, após transcurso desse prazo, é prerrogativa da Fazenda Pública indicar eventual causa interruptiva da prescrição.
2. O indeferimento do requerimento de citação por edital, sem a interposição do recurso apropriado pela Fazenda Pública, de modo a promover a regular marcha processual, afasta a pretensão de atribuir eventual morosidade ao Poder Judiciário, que resultou no reconhecimento da prescrição intercorrente.
3. Presentes as condicionantes referidas no art. 40 da LEF e ausentes eventuais atos nulos correlacionados à regra do art. 25 do mesmo diploma legal, a sentença recorrida deve ser mantida.
4. Recurso conhecido e desprovido.